Tribunal: TJBA
Processo: 8014605-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014605-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RODOLFO COUTINHO DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): RODOLFO COUTINHO DE SOUZA, RAFAEL DOS REIS NEVES IMPETRADO: 6º VARA CRIMINAL DE SALVADOR BAHIA Procuradoria de Justiça: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO E ROUBO. ART. 213 NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, C/C ART. 157, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA COM BASE NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPETRAÇÃO QUE VISA: 1 – RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CERCEAMENTO DO DIREITO DE LIBERDADE DO PACIENTE AO ARGUMENTO DA DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, BASEADA EM ELEMENTOS GENÉRICOS, CUIDANDO-SE, ADEMAIS, DE PACIENTE QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA E MANTIDA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREENDIDO NA AÇÃO. DESTACOU-SE NA DECISÃO, ADEMAIS, COM A TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM À MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A EXISTÊNCIA DE UM REGISTRO POLICIAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EXISTENTE CONTRA O PACIENTE, REFORÇANDO, PORTANTO, O REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM BASE NAS HIPÓTESES LEGAIS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. 2 – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MALGRADO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE TENHA SIDO DECRETADA EM 05/12/2023, O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR ENCONTRA-SE EM ABERTO, NÃO TENDO O REQUERENTE SIDO LOCALIZADO PARA O CUMPRIMENTO DO DA ORDEM PRISIONAL, INEXISTINDO, PORTANTO, ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. 3 – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8014605-57.2024.8.05.00000, impetrado pelos advogados Rodolfo Coutinho de Souza - OAB/SP 423.660 e Rafael Neves - OAB/SP: 422.621, em favor de WILLIAM NEVES DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .